Tribunal: TJPA
Processo: 0004549-21.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004549-21.2016.8.14.0004

APELANTE: ALIANDRE CHAVES GUIMARAES, CLETO DE SOUZA CALDEIRA, CARLA SILVA BAIA, JOAQUIM CRUZ DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE PECULATO PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 312 C/C ART. 71, AMBOS DO CPB) –
TODAS AS TESES SÃO COMUNS AOS APELANTES
- PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – PROVAS ROBUSTAS- DEPOIMENTOS CONTUNDENTES – DOSIMETRIA DA PENA VALORADA DE FORMA ESCORREITA QUANTO A PENA-BASE, DEVENDO SER REFORMADA A MAJORAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS APELANTES.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

PRELIMINAR DE NULIDADE (tese comum a todos os apelantes)

Os apelantes alegam a preliminar de nulidade processual de cerceamento do direito de defesa, em razão da o do depoimento do apelante Aliandre Chaves Guimarães, vulgo “Chiquinho” ter sido colhido perante a autoridade policial no dia 01 de fevereiro de 2016, sem a presença de advogado e que este depoimento teria servido de base para a sentença condenatória de todos os recorrentes.

Nota-se que os fundamentos apresentados pelo magistrado
a quo
são consistentes no sentido de refutar os argumentos de qualquer mácula supostamente ocorrida no depoimento do apelante Aliandre Chaves Guimarães, uma vez que a referida tese encontra-se desprovida de qualquer prova que pudesse demonstrar a ocorrência de pressão externa em face de Aliandre Chaves Guimarães.

Destaco também que a sentença condenatória foi proferida com fulcro nas provas produzidas em juízo e não somente com base em provas inquisitórias.

A versão apresentada pelos apelantes no intuito de anular o julgamento é infundada e desprovida de credibilidade, uma vez que as provas produzidas durante a instrução processual foram analisadas em conjunto com as provas inquisitórias e ambas formaram um arcabouço probatório robusto e consistente que comprovaram a prática criminosa que ocorria na Câmara de Vereadores do Município de Almeirim/PA.

Diante desses fatos,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida pelos apelantes.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (tese comum a todos os apelantes).

CRIME DE PECULATO (ART. 312 DO CPB)

Antes de analisar o mérito dos fatos, entendo necessário fazer algumas considerações acerca do crime de de peculato (art. 312 do CPB), no intuito de se evitar quaisquer discussões sobre a subsunção ou não do fato à norma, tendo em vista os tipos de peculato dolosos insertos no Código Penal e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial.

Na primeira figura penal, se tem o peculato-apropriação, em que o funcionário público se aproveita de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse.

Na segunda, tem-se o peculato-desvio, em que o funcionário público dá destinação diversa ao bem público, sendo irrelevante se o desvio é em razão do próprio ou de terceiro (alheio).

Nestas duas figuras tem-se como primordial a disponibilidade do bem público ao funcionário, podendo ser essa disponibilidade material ou mesmo jurídica. A posse, para configuração do crime de peculato é interpretada em seu sentido amplo.

A terceira figura penal dolosa de peculato é chamada de peculato-furto. Nesta, o servidor não detém a posse do bem, porém, em razão do acesso fácil proporcionado pelo cargo ou função o subtrai, seja em proveito próprio ou alheio.

A exaustão se discute sobre a configuração do peculato, quando servidor público percebe as vantagens inerentes a cargo sem a devida contraprestação a qual estava obrigado. A essa hipótese, já definiram as Cortes Superiores que servidores que investidos no cargo, recebem a prestação pecuniária e não prestam o devido serviço, não cometem peculato. A conduta será atacada como ilícito administrativo, em razão da ausência do dolo próprio do crime previsto no Art. 312.
Há que se diferenciar, no entanto, a situação de nomeação de servidores fantasmas, prática comum no serviço público, em que determinada pessoa é nomeada para certo cargo, regra geral, comissionado, para fins de apropriação dos valores provenientes da pseudo remuneração. Esta última conduta, se enquadra no peculato-desvio, pois há um desvio do recurso, mascarado no pagamento do servidor público, que pode anuir ou não com o crime.

Após essa breve introdução acerca da matéria passo analisar o caso concreto, que no meu entendimento foi muito bem instruído pelo magistrado
a quo,
que proferiu uma belíssima sentença demonstrando claramente que a materialidade e autoria do crime está presente por meio da farta documentação juntada aos autos, tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério Público, além dos depoimentos prestados diante da autoridade policial e em Juízo (depoimentos transcritos no voto).

Apesar das alegações trazida nos autos pelos apelantes, entendo que não restou comprovada a versão apresentada pela defesa, uma vez que o apelante Cleto Caldeira, à época exercia o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, nomeou Joaquim Cruz da Costa, em janeiro de 2009, como assessor legislativo, Carla Silva Baia, em março de 2012, como assessora especial; e Aliandre Chaves Guimarães, em janeiro de 2015, como secretário da mesa diretora na Câmara de vereadores de Almeirim.

Verifica-se que apesar de nomeados para exercerem cargos de natureza comissionada na câmara de vereadores de Almeirim/PA cujas atribuições eram de assessoramento direto do Presidente da Câmara de Vereadores que era exercido pelo apelante Cleto Caldeira, entretanto, restou comprovado nos autos que os apelantes recebiam as remunerações correspondente aos cargos que ocupavam, mas não exerciam efetivamente suas funções de forma adequada para as quais foram nomeados.

Além disso, todos foram unanimes em afirmar que trabalhavam para o apelante Cleto Caldeira (vereador) em seus negócios particulares e que eram seus empregados antes e durante o período em que foram nomeados como assessor legislativo, assessor especial e secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores da Cidade de Almeirim.

Após exaustiva exposição dos fatos com transcrições de depoimentos das testemunhas e dos recorrentes, verifica-se que não há qualquer dúvida acerca da prática do crime de peculato (art. 312 do CPB) por parte do acusado Cleto Caldeira, em razão de ter contratado três pessoas que prestavam serviços para suas empresas (Sarcal distribuidora, beneficiadora de madeira e fazenda particular) como seus assessores e secretário da mesa diretora, sem que houvesse a prestação de serviços dos servidores na atividade pública.

Com tal procedimento, valendo-se da qualidade de Presidente da Câmara de Vereadores o réu Cleto Caldeira concorreu diretamente no desvio do dinheiro público em proveito de Joaquim Cruz da Costa, Aliandre Chaves Guimarães e Carla Silva Baia, uma vez que todos tinham pleno conhecimento que estavam recebendo do Poder Público, além disso, essa situação beneficiava o próprio vereador Cleto Caldeira, pois a Câmara Municipal de Almeirim remunerava seus empregados particulares como assessores legislativos de forma totalmente ilegal.

Dessa forma, com fulcro nas provas testemunhais e nos depoimentos dos acusados, não há motivos para qualquer modificação da sentença condenatória, em face da comprovação da autoria e materialidade do crime de peculato por parte do apelante Cleto Caldeira (vereador), bem como dos demais recorrentes Joaquim Cruz da Costa, Aliandre Chaves Guimarães e Carla Silva Baia apropriaram-se das remunerações pagas pela Câmara de Vereadores para o exercício de funções que não executaram, enriquecendo ilicitamente as custas do erário.

Passo agora a analisar a dosimetria da pena de cada recorrente, com fulcro no princípio da individualização da pena.

DOSIMETRIA

APELANTE
:
CLETO DE SOUZA CALDEIRA

1ª Fase

Analisando os presentes autos constato que a magistrada a quo valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), valorando negativamente a culpabilidade e as consequências do crime e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base do crime de peculato no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

2ª Fase

Presente a agravante de pena prevista no art. 62, I do CP, na medida em que todo esse esquema de corrupção foi arquitetado e coordenado pelo acusado CLETO DE SOUZA CALDEIRA, Presidente da Casa, que, se valendo de terceiros enriqueceu as custas dos cofres públicos. Ele é quem nomeou pessoas inaptas mas de sua confiança para o cargo de assessor e secretário da mesa e permitia que ela não trabalhassem ao longo de vários anos, certamente em troca de participação nos lucros. Diante da ausência de atenuante de pena, doso a pena intermediária em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

3ª Fase

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena
permanece
no patamar de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta) dias-multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando que os apelantes foram nomeados em períodos distintos, entendo que
a majoração da pena deve ser reformada para 1/6 (um sexto)
, majorando a pena para o patamar de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “b” do CP, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

APELANTE: ALIANDRE CHAVES GUIMARAES

Analisando os presentes autos constato que a magistrada
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), valorando negativamente somente as consequências do crime e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base do crime de peculato no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

2ª Fase

Inexiste agravante e atenuante a ser valorada

3ª Fase

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena permanece no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando que o apelante ALIANDRE CHAVES GUIMARÃES, foi nomeado em janeiro de 2015, e pelo fato do crime continuado ter permanecido até fevereiro de 2016, entendo que a majoração deve ser reformada para o patamar de
1/6 (um sexto)
, ficando a pena definitiva no patamar de 0
3 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 61 (sessenta) dias-multa
, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “c” do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

APELANTE: CARLA SILVA BAIA

Analisando os presentes autos constato que a magistrada
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), valorando negativamente somente as consequências do crime e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base do crime de peculato no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

2ª Fase

Inexiste agravante e atenuante a ser valorada

3ª Fase

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena permanece no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando que a apelante CARLA SILVA BAIA, foi nomeada em março de 2012, e pelo fato do crime continuado ter permanecido até fevereiro de 2016, entendo que a majoração deve ser reformada para o patamar de
1/6 (um sexto)
, ficando a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa
, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “c” do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

APELANTE: JOAQUIM CRUZ DA COSTA

Analisando os presentes autos constato que a magistrada
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), valorando negativamente somente as consequências do crime e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base do crime de peculato no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

2ª Fase

Inexiste agravante e atenuante a ser valorada

3ª Fase

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena permanece no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando que a apelante JOAQUIM CRUZ DA COSTA, foi nomeado em janeiro de 2009, e pelo fato do crime continuado ter permanecido até fevereiro de 2016, entendo que a majoração deve ser reformada para o patamar de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva no patamar de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “c” do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos apelos criminais e no mérito, dou-lhes provimento parcial, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS CRIMINAIS
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton Marques Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos, de Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de ALIANDRE CHAVES GUIMARAES, CARLA SILVA BAIA, JOAQUIM CRUZ DA COSTA, CLETO DE SOUZA CALDEIRA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim/PA, que condenou os apelantes em razão da prática do
crime de peculato, previsto no art. 312, caput, c/c art. 71 do CPB, conforme sentença de ID 5359709, no seguintes termos:

ALIANDRE CHAVES GUIMARAES
: 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
.

CARLA SILVA BAIA
:
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
.

JOAQUIM CRUZ DA COSTA
:
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto.

CLETO DE SOUZA CALDEIRA
:
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 299 (duzentos e noventa e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
.

Narra a peça acusatória que o denunciado Cleto Souza Caldeira, ocupante do cargo político de vereador do Município de Almeirim/PA e atual presidente da Câmara de Vereadores de Alemeirim, indicou os denunciados Joaquim Cruz da Costa, Carla Silva Baia e Aliandre Chaves Guimarães para ocuparem os cargos em comissão, portanto, de livre nomeação, respectivamente de Assessor Legislativo da Câmara Municipal de Almeirim, assessor especial da Câmara Municipal de Almeirim e secretário da mesa diretora da Câmara de vereadores de Almeirim, editando-se suas respectivas portarias de nomeação em janeiro de 2009, março de 2012 e janeiro de 2015.

Aduz que embora nomeados para ocuparem cargos públicos cujas atribuições principais correspondem ao assessoramento do denunciado CLETO DE SOUZA CALDEIRA, os denunciados Joaquim Cruz da Costa, Carla Silva Baia e Aliandre Chaves Guimarães, recebiam a remuneração correspondente ao cargo, contudo, não trabalhavam efetivamente, isto é não executavam de fato as funções para as quais foram contratados.

Assevera o Ministério Público que o apelante Aliandre Chaves Guimarães, o denunciado Cleto de Souza Caldeira recebia os proventos relativos ao cargo de assessor para o qual havia sido contratado e lhe repassava o valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) de um total de R$ 2.039,38 (dois mil e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) de remuneração do cargo, como demonstram os contracheques acostados às fls. 57-72.

O denunciado Joaquim Cruz da Costa informou em seu interrogatório perante a autoridade policial que trabalha em parceria com o denunciado CLETO DE SOUZA CALDEIRA em uma beneficiadora de madeira neste município, local onde passa maior parte do seu dia e consequentemente não executa as atribuições inerentes ao cargo de assessor legislativo para o qual foi nomeado e recebeu o montante mensal variável entre R$ 1.110,62 a R$ 2.368,71 no período compreendido entre janeiro de 2009 a fevereiro de 2016.

A denunciada Carla Silva Baia também não desempenhou as funções do cargo de assessor especial da Câmara de Vereadores de Almeirim, porquanto de fato laborava na Distribuidora Sarcal Transportes Comércio LTDA e raras vezes se dirigiu a Câmara Municipal, inclusive para receber seus vencimentos que o tesoureiro da referida casa legislativa lhe entregava no estabelecimento comercial onde efetivamente trabalhava.

A denúncia foi recebida em 07 de fevereiro de 2017, ocasião em que as preliminares aventadas na resposta a acusação foram refutadas e determinada a citação dos acusados para apresentarem defesa escrita.

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas e realizados os interrogatórios dos acusados.

O Ministério Público apresentou memoriais finais, requerendo a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu preliminarmente a declaração de nulidade do depoimento constante de fls. 30-31 colhido na fase inquisitorial e, no mérito, a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 312, § 2º do CP, e consequentemente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste último delito.

O MM. Juízo de Direito da Vara Única de Almeirim/PA, JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA e condenou os apelantes em razão da prática do
crime de peculato, previsto no art. 312, caput, c/c art. 71 do CPB, conforme sentença de ID 5359709, nos seguintes termos:

ALIANDRE CHAVES GUIMARAES
: 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
.

CARLA SILVA BAIA
:
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
.

JOAQUIM CRUZ DA COSTA
:
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto.

CLETO DE SOUZA CALDEIRA
:
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 299 (duzentos e noventa e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
.

Em suas razões recursais (ID 5359710, págs. 39/55), a defesa do apelante
JOAQUIM CRUZ DA COSTA
pleiteou preliminarmente a nulidade da sentença em razão da ausência de prova judicial. No mérito, absolvição por ausência de provas e alternativamente, requereu o redimensionamento de sua pena.

Em suas razões recursais (ID 5359710, págs. 56/66 e ID 5359711, págs. 01/16), a defesa do apelante
CLETO DE SOUZA CALDEIRA
alegou, preliminarmente, a existência de nulidade devido à deficiência de defesa. No mérito, arguiu pela absolvição por ausência de provas. Alternativamente, requereu o redimensionamento de sua pena, ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, a exacerbação da continuidade delitiva, bem como pelo afastamento da agravante prevista no art. 62, I do CPB.

Em suas razões recursais (ID 5359711, págs. 17/33), a defesa da apelante CARLA SILVA BARATA pleiteou preliminarmente a nulidade da sentença em razão da ausência de prova judicial. No mérito, absolvição por ausência de provas e alternativamente, requereu o redimensionamento de sua pena.

Por fim, em suas razões recursais (ID 5359711, págs. 34/50), a defesa do apelante ALIANDRE CHAVES GUIMARÃES pleiteou preliminarmente a nulidade da sentença em razão da ausência de prova judicial. No mérito, pleiteou pela absolvição por ausência de provas. Alternativamente, requereu o redimensionamento de sua pena.

Em sede de contrarrazões (ID’s 5359712, págs.02/10; págs. 11/20; págs. 21/30, págs. 31/44), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento dos apelos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos criminais. (ID. 5764159).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

Processo nº 0004549-21.2016.8.14.0004

Origem: VARA ÚNICA DE ALMEIRIM

Apelantes: ALIANDRE CHAVES GUIMARAES

CLETO DE SOUZA CALDEIRA

CARLA SILVA BAIA

JOAQUIM CRUZ DA COSTA

Apelado: A JUSTIÇA PÚBLICA

Relator: Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Procurador de Justiça: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem as condições de admissibilidade, bem como os pressupostos processuais da regularidade formal e de inexistência de fatos impeditivos, extintivas ou modificativas, motivo pelo qual
conheço
.

PRELIMINAR DE NULIDADE (tese comum a todos os apelantes)

Os apelantes alegam a preliminar de nulidade processual de cerceamento do direito de defesa, em razão da o do depoimento do apelante Aliandre Chaves Guimarães, vulgo “Chiquinho” ter sido colhido perante a autoridade policial no dia 01 de fevereiro de 2016, sem a presença de advogado e que este depoimento teria servido de base para a sentença condenatória de todos os recorrentes.

Nota-se que a presente preliminar de nulidade foi arguida pela defesa dos apelantes durante a instrução criminal, a qual foi devidamente analisada e rejeitada pelo juízo de 1º grau, fundamentos que passo a transcrever:

“(...) Quanto a preliminar aventada pela defesa, não há nos autos qualquer prova capaz de demonstrar que o depoimento de Aliandre Chaves Guimarães (fls. 30//31) prestado perante a autoridade policial esteja maculado com qualquer espécie de vício capaz de ensejar sua nulidade. Não há provas de que o acusado Aliandre sofreu pressões externas para fazer as declarações que fez perante a autoridade policial. Ademais, informo que este juízo jamais proferiria um decreto condenatório com base apenas em provas produzidas no bojo do inquérito policial, ao completo arrepio do art. 155 do CPP. Ademais, ainda que houvesse algo capaz de macular o depoimento prestado na seara policial, isso, por si só, não contaminaria o processo penal, já que o inquérito policial é peça meramente informativa cujos eventuais vícios não têm o condão de macular a ação penal. Nesse sentido: É incabível a anulação de processo penal em razão de suposta irregularidade verificada em inquérito policial.
Esse o entendimento da Segunda Turma, que, ao reafirmar a jurisprudência assentada na matéria, negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus em que se pleiteava a anulação de atos praticados em inquérito policial presidido por delegado alegadamente suspeito. Precedentes citados: RHC 43.878/SP (DJU de 5.4.1967) e HC 73.271/SP (DJU de 4.10.1996). RHC 131450/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 3.5.2016. (RHC-131450) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. VÍCIO NAREPRESENTAÇÃO OFERECIDA NA FASE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIMEPERSEGUIDO MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE POLICIAL E DEOFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COM BASE EMQUAISQUER ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE POSSUIR. AUSÊNCIA DEAPRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO FORMULADO PELO RÉU NA FASEINQUISITORIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DO PROCESSO EMRAZÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS OCORRIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL.COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.1. O crime imputado ao recorrente não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 182do Código Penal, sendo perseguido por meio de ação penal pública incondicionada, o que revela que o início da persecução penal não depende da representação de quem quer queseja.2. Nos termos do artigo 5º do Código de Processo Penal, nos crimes de ação penal pública o inquérito policial pode ser iniciado até mesmo de ofício, sendo certo, outrossim, que o Ministério público não depende do procedimento inquisitorial para o oferecimento de denúncia, que pode estar subsidiada em quaisquer elementos de informação que o órgão acusatório possuir.3. O inquérito policial é peça meramente informativa, na qual não imperam os princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual eventuais vício sou irregularidades ocorridos no seu curso não têm o condão de macular a ação penal.Precedente.4. Recurso desprovido. (RHC 68.592/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI,QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 04/05/2016) (...)”

Nota-se que os fundamentos apresentados pelo magistrado
a quo
são consistentes no sentido de refutar os argumentos de qualquer mácula supostamente ocorrida no depoimento do apelante Aliandre Chaves Guimarães, uma vez que a referida tese encontra-se desprovida de qualquer prova que pudesse demonstrar a ocorrência de pressão externa em face de Aliandre Chaves Guimarães.

Destaco também que a sentença condenatória foi proferida com fulcro nas provas produzidas em juízo e não somente com base em provas inquisitórias.

A versão apresentada pelos apelantes no intuito de anular o julgamento é infundada e desprovida de credibilidade, uma vez que as provas produzidas durante a instrução processual foram analisadas em conjunto com as provas inquisitórias e ambas formaram um arcabouço probatório robusto e consistente que comprovaram a prática criminosa que ocorria na Câmara de Vereadores do Município de Almeirim/PA.

Diante desses fatos, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos apelantes.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (tese comum a todos os apelantes).

CRIME DE PECULATO (ART. 312 DO CPB)

Antes de analisar o mérito dos fatos, entendo necessário fazer algumas considerações acerca do crime de de peculato (art. 312 do CPB), no intuito de se evitar quaisquer discussões sobre a subsunção ou não do fato à norma, tendo em vista os tipos de peculato dolosos insertos no Código Penal e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial. Vejamos:

O Código Penal no Art. 312 traz a seguinte redação:

“Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário”.

Na primeira figura penal, se tem o peculato-apropriação, em que o funcionário público se aproveita de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse.

Na segunda, tem-se o peculato-desvio, em que o funcionário público dá destinação diversa ao bem público, sendo irrelevante se o desvio é em razão do próprio ou de terceiro (alheio).

Nestas duas figuras tem-se como primordial a disponibilidade do bem público ao funcionário, podendo ser essa disponibilidade material ou mesmo jurídica. A posse, para configuração do crime de peculato é interpretada em seu sentido amplo.

A terceira figura penal dolosa de peculato é chamada de peculato-furto. Nesta, o servidor não detém a posse do bem, porém, em razão do acesso fácil proporcionado pelo cargo ou função o subtrai, seja em proveito próprio ou alheio.

A exaustão se discute sobre a configuração do peculato, quando servidor público percebe as vantagens inerentes a cargo sem a devida contraprestação a qual estava obrigado. A essa hipótese, já definiram as Cortes Superiores que servidores que investidos no cargo, recebem a prestação pecuniária e não prestam o devido serviço, não cometem peculato. A conduta será atacada como ilícito administrativo, em razão da ausência do dolo próprio do crime previsto no Art. 312.
Há que se diferenciar, no entanto, a situação de nomeação de servidores fantasmas, prática comum no serviço público, em que determinada pessoa é nomeada para certo cargo, regra geral, comissionado, para fins de apropriação dos valores provenientes da pseudo remuneração. Esta última conduta, se enquadra no peculato-desvio, pois há um desvio do recurso, mascarado no pagamento do servidor público, que pode anuir ou não com o crime.

Pois bem.

Após essa breve introdução acerca da matéria passo analisar o caso concreto, que no meu entendimento foi muito bem instruído pelo magistrado
a quo,
que proferiu uma belíssima sentença demonstrando claramente que a materialidade e autoria do crime está presente por meio da farta documentação juntada aos autos, tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério Público, além dos depoimentos prestados diante da autoridade policial e em Juízo, os quais passo a transcrever:

O apelante
Aliandre Chaves Guimarães
negou os fatos; disse que
era assessor do vereador
; que não trabalhava na Câmara, mas sim fora da Câmara; que seu dever era fiscalizar a cidade e repassar as informações ao Presidente da Câmara; que verificava postes que estavam sem luz; que começou a trabalhar com Cleto Caldeira desde muito cedo; que começou a trabalhar com ele na Fazenda; que até hoje trabalha com ele na Fazenda, levando remédio; que quando um boi se machuca ou precisa de vacina o vaqueiro lhe telefonava e ele iria até lá levar o remédio; que fazia isso em 2012 e 2013; que o trabalho poderia ser de domingo a domingo; que ficava por lá o tempo necessário.

“(...) A apelada
Carla Silva Baia
informou
que era assessora de Cleto Caldeira
;
que sempre teve seu outro trabalho na distribuidora; que seu trabalho era mais externo, que ficava à disposição do vereador
; que só ia na câmara para receber seu dinheiro; que seu trabalho como assessora era ficar à disposição de Cleto e fiscalizar a Cidade, ir ao hospital, informar à Cleto quem precisava de medicamento e quem queria falar com ele;
que seu trabalho na Sarcal Distribuidora nunca lhe impediu de sair pra fazer algo a Cleto
;
que seu horário de trabalho na Sarcal distribuidora é de 7:30 as 12:00, e de 14:00 as 18:00; que nunca ajudou Cleto afazer um projeto de Lei
;
que só ia a Câmara para receber seu dinheiro com o tesoureiro Marcus;

que as vezes quando não podia ir na câmara assinar pedia a Marcus para levar seu dinheiro e o contracheque até lá na distribuidora e que ele fazia isso
; que não tem conhecimento contábil nem jurídico para ajudar Cleto na elaboração de projeto de Lei (...)”

“O apelante
Joaquim Cruz da Costa
, por sua vez, informou que foi
nomeado para ser assessor do vereador
; que sempre cumpriu com seus deveres; que nunca ficou dentro da Câmara; que sua função era fiscalizar a cidade, verificar os problemas de lixo nas ruas e iluminação pública;
que não tinha trabalho dentro da Câmara então só ficava fora; que sempre trabalhou na beneficiadora de madeira do vereador Cleto
;
que ficava na beneficiadora e quando o vereador lhe pedia algo, fechava a beneficiadora e ia fazer o que ele pedia; que não era comum o vereador lhe pedir algo; as vezes três vezes na semana
;
que recebia seu salário normalmente
; que chegou a ir algumas vezes nas comunidades representar o vereador”

“O apelante
Cleto de Souza Caldeira
negou os fatos e disse que os
outros acusados eram seus assessores na Câmara
;
que ficavam encarregados de trazer os problemas da Cidade para que pudesse levar até o Prefeito
; que era
assessoramento externo
; que Aliandro era empregado da fazenda e recebia um salário e também recebia um salário da Câmara para ser seu assessor; que Aliandro era seu braço direito e por isso lhe deu a assessoria; que na maioria das vezes os assessores de vereadores não participam das sessões da Câmara; que pagava a Aliandro um salário mínimo, a época R$724,00 reais, e a Câmara pagava o salário de assessor; quanto a Joaquim, ele era seu parceiro em uma beneficiadora de madeira de sua propriedade; que Joaquim é seu sócio na beneficiadora; que também trabalhava como seu assessor na Câmara; Joaquim também ficava a sua disposição; que da mesma forma aconteceu Carla Silva Baia; que é sócio da distribuidora Sarcal onde Carla trabalha; que ela sempre trabalhou lá; que deu a assessoria a ela por ter confiança (...)”.

Apesar das alegações trazida nos autos pelos apelantes, entendo que não restou comprovada a versão apresentada pela defesa, uma vez que o apelante Cleto Caldeira, à época exercia o cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, nomeou Joaquim Cruz da Costa, em janeiro de 2009, como assessor legislativo, Carla Silva Baia, em março de 2012, como assessora especial; e Aliandre Chaves Guimarães, em janeiro de 2015, como secretário da mesa diretora na Câmara de vereadores de Almeirim.

Verifica-se que apesar de nomeados para exercerem cargos de natureza comissionada na câmara de vereadores de Almeirim/PA cujas atribuições eram de assessoramento direto do Presidente da Câmara de Vereadores que era exercido pelo apelante Cleto Caldeira, entretanto, restou comprovado nos autos que os apelantes recebiam as remunerações correspondente aos cargos que ocupavam, mas não exerciam efetivamente suas funções de forma adequada para as quais foram nomeados.

Além disso, todos foram unanimes em afirmar que trabalhavam para o apelante Cleto Caldeira (vereador) em seus negócios particulares e que eram seus empregados antes e durante o período em que foram nomeados como assessor legislativo, assessor especial e secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores da Cidade de Almeirim.

Em juízo a testemunha
Gilcimar de Souza Farias
declarou:

“(...)
Que afirmou que trabalha há 15 anos na Câmara e que em seus 15 anos de Câmara nunca viu Aliandre, Carla ou Joaquim frequentar o prédio da Câmara
;
que só os conheceu agora no momento da audiência;
que tem conhecimento que desde que começou a trabalhar os assessores dos vereadores não frequentam à Câmara; que sua escala de trabalho funciona da seguinte forma: trabalha um dia de manhã, no dia seguinte a tarde e no dia seguinte a noite, ai tira folga e volta tudo ao início, novamente trabalha um dia de manhã, no próximo dia trabalha a tarde e no outro a noite e, assim, sucessivamente;
que por diversas vezes, durante esses seus 15 anos, já trabalhou todos os dias da semana de manhã, todos os dias da semana a tarde e a noite; que é concursado da Câmara; que nunca viu Aliandre, Carla e Joaquim na Câmara; que só via o acusado Cleto (...)”
.

A testemunha
Everaldo Aragão Soares
, declarou em juízo:

“(...) Que
A ÚNICA COISA QUE TEM A FALAR É QUE NUNCA VIU OS ACUSADOS NA CÂMARA; QUE TRABALHA HÁ 15 ANOS NA CÂMARA NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA, COMO CONCURSADO
; que vários vereadores possuem assessores que não frequentam a Câmara; que não sabe se os assessores são obrigados a frequentar a Câmara; que tem muitos assessores que só aparecem lá para receber, mas que não tiram serviço na Câmara; que na época dos fatos trabalhava em regime de plantão de 12 por 36 horas; que trabalhava segunda de manhã, terça a tarde e quarta a noite; depois folgava dois dias;
que trabalhou de manhã e de tarde em todos os dias da semana ao longo dos anos; que a Carla trabalhava na distribuidora Sarcal Transportes Comércio Ltda, que sempre que a via era lá (...)”

A testemunha
MARCUS DO SOCORRO SANTOS PORTELA
narrou em juízo:

“(...) Que era responsável pelos pagamentos da Câmara; que era tesoureiro da Câmara; que na época em que fazia os pagamentos todos os assessores dos vereadores estavam presentes; que alguns recebiam via depósito em conta e 4 outros sacavam na Câmara; que cada vereador tinha dois assessores e o Presidente tinha três;
que Carla, Joaquim e Aliandre recebiam em espécie na tesouraria; que não via todos os assessores dos vereadores trabalharem na Câmara, mas sabe que todos os vereadores tinham assessores na folha de pagamento
;
que os assessores estão ali para servir o vereador ficando a disposição deles;

que o pagamento era feito na tesouraria aos próprios assessores, os quais precisavam assinar os contracheques;

que foi tesoureiro de 2013 a 2016; que a tesouraria fica dentro do prédio da Câmara onde também ficam os gabinetes dos vereadores; que como tesoureiro conhece todos os servidores da Câmara;
QUE NUNCA VIU CARLA, ALIANDRE E JOAQUIM NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA; QUE SÓ OS VIA NO MOMENTO EM QUE IAM RECEBER; QUE CHEGAVA POR VOLTA DAS 7:30 DA MANHÃ E QUE AS SESSÕES INICIAVAM AS 10:00 (...)”
.

Após exaustiva exposição dos fatos com transcrições de depoimentos das testemunhas e dos recorrentes, verifica-se que não há qualquer dúvida acerca da prática do crime de peculato (art. 312 do CPB) por parte do acusado Cleto Caldeira, em razão de ter contratado três pessoas que prestavam serviços para suas empresas (Sarcal distribuidora, beneficiadora de madeira e fazenda particular) como seus assessores e secretário da mesa diretora, sem que houvesse a prestação de serviços dos servidores na atividade pública.

Com tal procedimento, valendo-se da qualidade de Presidente da Câmara de Vereadores o réu Cleto Caldeira concorreu diretamente no desvio do dinheiro público em proveito de Joaquim Cruz da Costa, Aliandre Chaves Guimarães e Carla Silva Baia, uma vez que todos tinham pleno conhecimento que estavam recebendo do Poder Público, além disso, essa situação beneficiava o próprio vereador Cleto Caldeira, pois a Câmara Municipal de Almeirim remunerava seus empregados particulares como assessores legislativos de forma totalmente ilegal.

Nesse momento destaco trecho da sentença condenatória:

“(...) Não admito como verossímil a história de que todos os três exerciam atividades externas. Todos afirmaram que suas funções eram percorrer a cidade para identificar os problemas da população, como falta de iluminação pública, lixo, falta de medicamento, entre outros, e levar até o vereador para que este levasse tais demandas até o Prefeito. Ora, isso me parece função de cabo eleitoral. Cabe aos assessores de vereadores: a) assessorar individualmente, no âmbito parlamentar, o Vereador; b) coordenar as atividades do gabinete do Vereador; c) assessorar o Vereador na busca de novas propostas legislativas; d) receber e informar ao Vereador acerca dos assuntos de suas correspondências; e) organizar a agenda oficial do Vereador; f) executar atividade inerente às relações do Vereador com a Câmara, outro poder ou autoridade; g) organizar as matérias publicadas nos meios de comunicação relativas aos assuntos de interesse do Vereador; h) estar presente nas reuniões solenes, especiais, ordinárias e extraordinárias, dando assistência ao Vereador; entre outras.

Os acusados nunca exerceram nenhuma das funções arroladas acima, mas principalmente, destaco, nunca sequer estiveram presentes em nenhuma das sessões legislativas realizadas pela Casa.
O mais chocante de tudo, é que nem mesmo Aliandre Chaves Guimarães, pasme-se, nomeado secretário da mesa diretora da Câmara participou de qualquer sessão solene na Casa Legislativa. Alega que sua função era percorrer a cidade fiscalizando os postes sem luz.

Reconheço que os detentores de cargo em comissão não estão sujeitos a um controle de frequência que exceda as demandas do gabinete em que está lotado. Entretanto, é necessário um mínimo de rotina de trabalho e atribuições específicas para dar legitimidade ao exercício de um cargo público. Não parece aceitável que uma pessoa aufira uma remuneração de cargo de confiança para realizar tarefas esporádicas, de modo a permanecer em sua casa ou outro trabalho e, caso acionada, se dirija ao gabinete.

No mesmo sentido, vislumbro que as atividades de fiscalizar as ruas de Almeirim não correspondem as atribuições compatíveis com o cargo de assessor e secretario da mesa diretora da Câmara de Vereadores

Estamos diante aqui de verdadeiro escárnio com o dinheiro público e a população local, num Município carente de tudo, de educação, saúde e saneamento básico precários, escolas com fornecimento de merenda irregular, ruas sem asfalto e sem iluminação pública, cuja população, em sua grande maioria, sobrevive às custas de bolsa família. (...)”.

Dessa forma, com fulcro nas provas testemunhais e nos depoimentos dos acusados, não há motivos para qualquer modificação da sentença condenatória, em face da comprovação da autoria e materialidade do crime de peculato por parte do apelante Cleto Caldeira (vereador), bem como dos demais recorrentes Joaquim Cruz da Costa, Aliandre Chaves Guimarães e Carla Silva Baia apropriaram-se das remunerações pagas pela Câmara de Vereadores para o exercício de funções que não executaram, enriquecendo ilicitamente as custas do erário.

Passo agora a analisar a dosimetria da pena de cada recorrente, com fulcro no princípio da individualização da pena.

DOSIMETRIA

APELANTE
:
CLETO DE SOUZA CALDEIRA

1ª Fase

O magistrado a quo valorou a 1ª fase da dosimetria nos seguintes termos:

“(...)
culpabilidade
do acusado merece maior juízo de reprovação. Isso porque, como Presidente da Câmara causou graves prejuízos ao erário público ao se apropriar de valor vultuoso fruto de funcionários fantasmas que ele mesmo nomeava. O acusado não possui
antecedentes criminais
. Não há elementos que me permitam aferir a personalidade e a conduta social. Os
motivos
são inerentes ao tipo penal, obtenção de lucro fácil. As
circunstâncias
são inerentes ao tipo penal; as
consequências
são gravosas. O acusado ao longo de vários anos causou prejuízo ao erário, se apropriando de recursos sem prestar qualquer contraprestação à sociedade Almeirinense. Na verdade, nomeou funcionários de suas empresas como forma de pagar seus salários com recursos públicos da câmara dos vereadores e ainda se apropriar do restante do que eles recebiam já que não repassa todo o valor. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime. Assim, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 dias-multa
(...)”

Analisando os presentes autos constato que a magistrada
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), valorando negativamente a culpabilidade e as consequências do crime e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base do crime de peculato no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa
.

2ª Fase

Presente a agravante de pena prevista no art. 62, I do CP, na medida em que todo esse esquema de corrupção foi arquitetado e coordenado pelo acusado CLETO DE SOUZA CALDEIRA, Presidente da Casa, que, se valendo de terceiros enriqueceu as custas dos cofres públicos. Ele é quem nomeou pessoas inaptas mas de sua confiança para o cargo de assessor e secretário da mesa e permitia que ela não trabalhassem ao longo de vários anos, certamente em troca de participação nos lucros. Diante da ausência de atenuante de pena, doso a pena intermediária em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

3ª Fase

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena permanece no patamar de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta) dias-multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando que os apelantes foram nomeados em períodos distintos, entendo que a majoração da pena deve ser reformada para
1/6 (um sexto)
, majorando a pena para o patamar de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “b” do CP, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

APELANTE: ALIANDRE CHAVES GUIMARAES

1ª Fase

(...) culpabilidade é normal ao delito praticado. O acusado não possui antecedentes criminais. Não há elementos que me permitam aferir a personalidade e a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal, obtenção de lucro fácil. As circunstâncias são inerentes ao tipo penal; consequências são gravosas. O acusado ao longo de vários anos causou prejuízo ao erário, se apropriando de recursos sem prestar qualquer contraprestação à sociedade Almeirinense. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Assim, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Analisando os presentes autos constato que a magistrada
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), valorando negativamente somente as consequências do crime e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base do crime de peculato no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

2ª Fase

Inexiste agravante e atenuante a ser valorada

3ª Fase

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena permanece no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando que o apelante
ALIANDRE CHAVES GUIMARÃES
,
foi nomeado em janeiro de 2015, e pelo fato do crime continuado ter permanecido até fevereiro de 2016, entendo que a majoração deve ser reformada para o patamar de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 61 (sessenta) dias-multa,
tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “c” do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

APELANTE: CARLA SILVA BAIA

1ª Fase

(...) culpabilidade é normal ao delito praticado. O acusado não possui antecedentes criminais. Não há elementos que me permitam aferir a personalidade e a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal, obtenção de lucro fácil. As circunstâncias são inerentes ao tipo penal; consequências são gravosas. O acusado ao longo de vários anos causou prejuízo ao erário, se apropriando de recursos sem prestar qualquer contraprestação à sociedade Almeirinense. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Assim, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Analisando os presentes autos constato que a magistrada
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), valorando negativamente somente as consequências do crime e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base do crime de peculato no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

2ª Fase

Inexiste agravante e atenuante a ser valorada

3ª Fase

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena permanece no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando que a apelante
CARLA SILVA BAIA
,
foi nomeada em março de 2012, e pelo fato do crime continuado ter permanecido até fevereiro de 2016, entendo que a majoração deve ser reformada para o patamar de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa
, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “c” do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

APELANTE: JOAQUIM CRUZ DA COSTA

1ª Fase

(...) culpabilidade é normal ao delito praticado. O acusado não possui antecedentes criminais. Não há elementos que me permitam aferir a personalidade e a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal, obtenção de lucro fácil. As circunstâncias são inerentes ao tipo penal; consequências são gravosas. O acusado ao longo de vários anos causou prejuízo ao erário, se apropriando de recursos sem prestar qualquer contraprestação à sociedade Almeirinense. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime. Assim, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

Analisando os presentes autos constato que a magistrada
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), valorando negativamente somente as consequências do crime e com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, mantenho a pena-base do crime de peculato no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

2ª Fase

Inexiste agravante e atenuante a ser valorada

3ª Fase

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena permanece no patamar de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

A configuração da continuidade delitiva depende do preenchimento de quatro requisitos previstos no artigo
71
do
Código Penal
:

a) a realização de mais de uma ação ou omissão;

b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie;

c) condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes;

d) os crimes subsequentes devem ser havidos como consequência do primeiro. Ausente um destes requisitos, inviável se torna o reconhecimento da continuidade delitiva.

Como se sabe, a continuidade delitiva se configura quando há a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, quer seja cometido por ação ou quer por omissão, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.

Portanto, os requisitos da continuidade delitiva se encontram presentes no caso em comento, logo, deve ser aplicada a pena de um só deles e os subsequentes considerados como continuação do primeiro, aumentada de um sexto a dois terços. Sob este aspecto, considero que o édito condenatório necessita ser integralizado para constar a norma do art.
71
do
CP
, fazendo este decisão parte do fundamento da sentença, bem como para fins de modificação no dispositivo, principalmente na 3ª fase da dosimetria da pena.

Considerando que a apelante
JOAQUIM CRUZ DA COSTA
,
foi nomeado em janeiro de 2009, e pelo fato do crime continuado ter permanecido até fevereiro de 2016, entendo que a majoração deve ser reformada para o patamar de 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva no patamar de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, e ao pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa
, tendo em vista o disposto no art. 33, §2º, “c” do CP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos apelos criminais e no mérito,
dou-lhes provimento parcial
, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/10/2021